Tribunal: TJMT
Processo: 0000199-63.2016.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000199-63.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIANA BATISTA PUGER - CPF: 041.857.931-89 (APELANTE), NELSON MARINHO DE SOUZA - CPF: 340.221.551-91 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE EM FACE DE VÍTIMA IDOSA [ART. 155, § 4.o, II, C/C ART. 61, II, H, DO CP] – RECURSO DEFENSIVO –
1. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA “MEDIANTE FRAUDE”
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A INFORMAR A INSÍDIA UTILIZADA PELA ACUSADA PARA SUBTRAIR OS BENS DA VÍTIMA – 2.
PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIALMENTE ABERTO
– INVIABILIDADE – RÉ MULTIRREINCIDENTE E PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Impossível a exclusão da qualificadora prevista no inciso II, do §4.o, do art. 155 do Código Penal se demonstrado o emprego de meio fraudulento, através das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo a apelante ludibriado a vítima, tentando seduzi-lo e dançando com ele, a fim de subtrair os valores que carregava em seu bolso.

2.

Tratando-se de ré multirreincidente e com maus antecedentes,
deve ser mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena
, ainda que condenada à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, consoante exegese do art. 33, §2o,
b
e §3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSIANA BATISTA PUGER

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIANE BATISTA PUGER
contra a r. sentença registrada sob os IDs 84894542 e 84894543, proferida nos autos da ação penal n.o 199-63.2016.811.0039 – Código 67027, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na qual foi
condenada
pela prática do delito previsto no
art. 155, §4.o, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea h, ambos do Código Penal
, à sanção de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
18
(dezoito) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

O inconformismo defensivo, externado por meio das razões recursais de ID 84894547, manifesta a pretensão de afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso II, do CP, ao argumento de que o meio utilizado (dançar) não era capaz de iludir a vítima, além do fato de que a vítima não tinha confiança na Apelante. Requer ainda a alteração do regime inicial do cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Contrarrazoando o apelo por meio da peça de ID 84897452, o
Parquet
refuta a pretensão da defesa e pugna pelo desprovimento da irresignação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina no ID 85444998, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pela defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da denúncia que no dia 06/11/2015, por volta das 22h19min, na Rua Alagoas, n. 1653, bairro Jardim Popular, na cidade de São José dos Quatro Marcos, a acusada
JOSIANE BATISTA PUGER
, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente na quantia em espécie de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), pertencente à vítima
Nelson Marinho de Souza,
idoso com 77 anos.

A exordial narra que a Apelante foi a residência da vítima e lhe pediu um copo de água, ocasião em que eles foram até a cozinha e ele lhe serviu o copo de água. Na sequência, a vítima tentou seduzi-lo e começou a agarrá-lo e dançar com ele, oportunidade em que subtraiu do bolso dele a quantia mencionada. Após, evadiu-se do local.

Minutos depois, a vítima percebeu a ausência do dinheiro em seu bolso e foi atras de
JOSIANE,
encontrando-a na rua Cesar Latter, da referida cidade. Na oportunidade, a Apelante negou a autoria do delito, motivo pelo qual a vítima registrou o boletim de ocorrência.

Diante destes fatos,
o Ministério Público denunciou a recorrente pelo crime previsto no
art. 155, §4.o, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea h, ambos do Código Penal
,
e, após a regular tramitação do feito, foi proferida sentença pelo d. magistrado
a quo
, que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o apelante nos termos da denúncia (
IDs 84894542 e 84894543
).

Desta feita, a apelante insurge inconformada, alegando que a sentença combatida merece reforma, pugnando pelo decote da qualificadora de fraude e modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto.

Pois bem. Passo a análise pormenorizada dos pedidos.

1.

Do pleito de desclassificação para furto simples:

Como primeira vertente recursal, a apelante pleiteia a
exclusão da qualificadora consistente na fraude
, uma vez que o meio utilizado para subtrair os bens da vítima não seriam aptos a configurar o crime em sua forma qualificada, razão pela qual sua conduta se subsumiria ao tipo penal previsto no art. 155,
caput
, do CP.

De proêmio, já se afasta a alegação tangenciada pela defesa quanto à falta de credibilidade depositada pela vítima, por tratar o caso dos autos da qualificadora pertinente à fraude, e não ao abuso de confiança elencado na parte inicial do inciso II, do §2o, do art. 155.

A hipótese tratada nos autos (
fraude
), consoante Celso Delmanto
“é o emprego de ardil ou artifício para a subtração da coisa.”
A fraude, em verdade, é o emprego de qualquer meio ardiloso ou enganoso, de modo a iludir a vítima ou mantê-la em erro, a fim de que o agente conclua sua empreitada criminosa.

Didaticamente, ensina Guilherme de Souza Nucci, que a fraude nada mais é que:

“uma manobra enganosa destinada a iludir alguém, configurando, também uma forma de ludibriar a confiança que se estabelece naturalmente nas relações humanas [...] requer, apenas, um plano ardiloso que supere a vigilância da vítima [...]. A fraude é uma ‘relação de confiança instantânea’.”
(
in
Código Penal Comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: forense, 2016, pág. 920).

Nesse aspecto, ao ser ouvido no inquérito policial (ID 84894505) a vítima
Nelson Marinho de Souza
, relatou que estava em sua casa e que
JOSIANE
chegou e lhe pediu um copo de água. Ao entrar na casa, começou a tentar seduzi-lo e o agarrou, dançando com ele, oportunidade em que subtraiu os valores de seu bolso e saiu
.

Em juízo, a vítima confirmou a narrativa, acrescentando que tinha recebido o dinheiro de sua filha naquele mesmo dia, devido ao pagamento de uma dívida. Conta que logo que percebeu o furto, foi atrás da vítima, mas que ela já havia repassado o dinheiro para o irmão dela, o qual disse “você quer o dinheiro? O dinheiro está aqui”. Aduz que em seguida foi à Delegacia, mas que não conseguiu reaver nenhum valor.

Conforme pontuado pela sentença vergastada,
JOSIANE
também

confessou a prática delitiva em juízo, narrando que quando a vítima foi pegar água para ela, ela subtraiu os valores do bolso dele
.

Ademais, a testemunha
Luilson Benedito de Oliveira
também informou em juízo que estava na Delegacia quando a vítima compareceu ao local para relatar o crime. Conta que
Nelson
relatou que
JOSIANE
tentou seduzi-lo e subtraiu o dinheiro do bolso dele, saindo da residência logo após.

Desta maneira, entendo que a prova judicial confirma que a Apelante ludibriou a vítima ao tentar seduzi-lo e dançar com ele, objetivando, com este ato, reduzir ou burlar a sua vigilância sobre os valores que estavam em seu bolso, sendo, portanto, incabível o decote da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso II, do CP – fraude.
Nesse sentido:

“
[...] Impossível a exclusão da qualificadora prevista no inciso II do § 4o do art. 155 do Código Penal se demonstrado, por meio de provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o emprego de meio ardil, visando a redução da vigilância do ofendido sobre o seu bem para facilitar a subtração. [...].”
(TJMT – N.U 0006072-46.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2019, Publicado no DJE 08/03/2019).

Por consequência,
inviável a desclassificação para a conduta tipificada como furto simples.

2.

Do regime inicial de cumprimento de pena:

Irresignada com o regime semiaberto fixado como modo inicial de expiação da reprimenda, a apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de ser submetida ao regime mais brando, a saber, o inicialmente aberto, tendo em vista o
quantum
da pena imposta e a prevalência de vetores judiciais favoráveis.

No entanto, a pretensão não merece prosperar.

Ora, em que pese a pena aplicada à Apelante seja de apenas
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, o
quantu
m de pena fixado não se amolda ao regime previsto na art. 33, §2o,
c
do CP, pois a condenada é
multir
reincidente

em crimes de furto (três condenções)
, revelando a necessidade de impor maior rigor estatal na forma de adimplemento da atual sanção

Deveras, caso se admitisse que uma pessoa multirreincidente condenada a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos pudesse cumpri-la no regime inaugural aberto, como ocorre com os condenados tecnicamente primários, haveria manifesta desproporcionalidade e injustiça na fixação da sanção; destarte, o critério adotado pelo juiz
a quo
possui base legal e, principalmente, atende ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como à razoabilidade do sistema jurídico criminal na medida da culpabilidade de cada agente, não havendo reparo a ser feito neste ponto do desfecho decisório.

Sobre a matéria, assim vem se posicionando o c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. NULIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. 1. A existência de fundamento não impugnado e que por si só é suficiente para manter o julgado, impede o conhecimento da questão por esta Corte, nos termos da Súmula n. 283/STF 2. Na hipótese, o fundamento relativo à imprescindibilidade da oitiva das testemunhas não foi impugnado, de modo que a pretensa nulidade não pode ser analisada por este Sodalício.

REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO ADOTADA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Diante da existência de duas condenações geradoras de reincidência a serem compensadas parcialmente com a atenuante da confissão espontânea, não se verifica a aventada desproporcionalidade na adoção da fração de 1/8 (um oitavo) de aumento na segunda fase da dosimetria.

REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão e considerando a reincidência do réu, proporcional a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal
. 2. Insurgência desprovida."

(AgRg no AREsp 1669499/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)
. Destaquei.

Assim, ainda que exíguas as penas aplicadas,
por se tratar de ré multirreincidente
, mantém-se o regime prisional intermediário para início do cumprimento.

3.

Conclusão

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOSIANE BATISTA PUGER
,

mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
, nos autos da
ação penal n.o 199-63.2016.811.0039 – Código 67027.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021